Tribunal: TJDFT
Processo: 0704101-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704101-18.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: STEFANY JANE DE LACERDA MOREIRA, M. E. L. M. REPRESENTANTE LEGAL: LIDIVANIA LICARIAO DE LACERDA MOREIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Apelante DISTRITO FEDERAL (ID 26494465) em face do acórdão de ID 25909155, proferido nos autos da apelação interposta em face de sentença prolatada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, proposta pelos Apelados M. E. L. M. E STEFANY JANE DE LACERDA MOREIRA, assim ementado: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO. CELA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. NÃO OBSERVADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR DA COMPENSAÇÃO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PENSÃO MENSAL. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 841.526/RS (Tema 592), adotou a teoria do risco administrativo, assentando haver responsabilidade objetiva do Estado pela morte do detento nas hipóteses de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, XLIX, da CF, seja ele vinculado a condutas comissivas ou omissivas (art. 37, § 6o, da CF) 2. É incontroverso nos autos que o Detento, genitor das Autoras, morreu nas dependências Penitenciária do Distrito Federal I, São Sebastião, Brasília DF, quando se encontrava sob custódia do Estado, não se tratando de mera omissão estatal, mas de descumprimento dos deveres objetivos de guarda e proteção que lhe são impostos. 3. O fato de o Preso ter falecido em decorrência de choque elétrico dentro da cela, devido a ligação clandestina realizada por ele não pode ser considerado acontecimento inevitável ou imprevisível, decorrente da culpa exclusiva da vítima, para romper o nexo causal e excluir a responsabilidade objetiva do Estado, exatamente pelos deveres objetivos de guarda e de proteção que lhe são impostos, ínsitos à própria atuação da Administração dentro de um presídio. 4. A omissão no dever de vigilância e fiscalização mostrou-se determinante para a ocorrência do dano e a existência do nexo causal e o mau funcionamento do serviço que ensejam obrigação estatal de indenizar as Autoras pela morte de seu Pai. 5. Não devem prosperar as alegações expostas nas razões do recurso no sentido de eximir o Distrito Federal da responsabilidade pela morte do Detento sob sua custódia atribuindo-a à conduta exclusiva a este, mormente quando a situação descrita nos autos exigia um dever específico de proteção. 6. No tocante ao dano moral, a morte de um ente querido, por si só, desencadeia naturalmente uma sensação dolorosa de fácil e objetiva percepção e dispensa a demonstração, notadamente em razão da imprevisibilidade do evento, especialmente, no caso em apreço, a morte do Pai. A dor é presumida, tratando-se de dano moral in re ipsa, prescindível de qualquer prova a respeito. 7. Levando em consideração o conjunto probatório acostado aos autos, a obrigação de indenizar se impõe, visto que nexo causal decorreu da falha do Réu no seu dever de vigilância e guarda do preso, considerando que o óbito ocorreu no interior de cela da unidade prisional na qual o falecido estava recolhido. 8. Na fixação do valor dos danos morais há de se atentar para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso, e ainda as condições econômicas da pessoa obrigada (Estado), sem falar na prevenção de comportamentos futuros análogos. 9. No caso dos autos, é de ser relevado que a dinâmica dos fatos que culminou com o falecimento do detento enseja profundo abalo no íntimo das Autoras, inexistindo meios de recompor efetivamente a situação ao status quo ante, mormente em razão da condição irreversível que é a morte. Em situações como essa, a compensação pecuniária serve apenas para abrandar a aflição das Autoras, que conviverão com a ausência do Pai, mesmo porque tamanha dor emocional não se atenua com o transcurso do tempo. 10. Sobre a mensuração do quantum da indenização por dano extra material, não há que se levar em conta a condição financeira do ofendido, pois não é correto imaginar que haveria uma métrica da satisfação de interesses baseada na reação subjetiva à obtenção de um determinado bem. 11. Indenizar quem é pobre em valor menor do que alguém com plenos recursos à disposição sob a justificativa de que ele já estará satisfeito com o pouco que recebe é, sob o ponto de vista da desigualdade, gravemente injusto, pois agrava a disparidade de acesso aos bens primários, além de moralmente reprovável, pois trata indivíduos com o mesmo valor intrínseco de dignidade como se fossem distintos aproveitando-se de uma métrica perversa da satisfação do desejo. 12. A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada Autora atende às finalidades compensatórias e preventivo-punitivas da obrigação, ante a circunstância de morte do genitor das Autoras, fato que representa forte abalo à moral e requer reparação significativa, que represente um conforto, ao tempo em que represente um chamado de atenção aos gestores públicos, a fim de buscarem soluções que evitem a repetição de fatos como o narrado nos autos. 13. Nos termos da jurisprudência do STJ e desta Corte, a dependência econômica é presumida em casos de filhos menores e família de baixa renda, como se verifica no presente caso, e a pensão deve se limitar a 2/3 do salário-mínimo, uma vez que se presume a utilização de 1/3 para gastos pessoais do provedor. 14. Os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação foram majorados para 12% nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 15. Apelo conhecido e não provido. O Embargante alega a existência de omissões no acordão embargado, sustentando que esta Turma deixou de manifestar quanto a: (i) informação contida no documento ID 20807074, fls. 122, que evidencia que a ligação elétrica clandestina era recente; (ii) apreciação das circunstâncias fáticas referentes à presteza no atendimento à vítima e à contribuição da vítima para o evento danoso, de modo a adequar o valor da condenação imposta ao ente público, manifestando-se sobre a aplicação do disposto nos artigos 927, 944, parágrafo único e 945 do Código Civil ao caso concreto; (iii) apreciação dos reflexos das referidas circunstâncias fáticas também na condenação ao pensionamento (art. 948, II, do Código Civil), para reduzi-lo a 2/3 do salário mínimo dividido entre ambas as Autoras; e (iv) aplicação ao caso concreto do disposto nos artigos 1o-F da Lei n. 9494/97 e 12 da Lei n. 8.177/91 e art. 100, § 12 da CF, segundo dos quais os juros de mora são aqueles da caderneta de poupança (e não de 0,5% a.m.). Pede a reforma do acórdão embargado para: (i) apreciar o documento ID 20807074, fls. 122, que evidencia que a ligação elétrica clandestina era recente, a afastar o argumento posto no acórdão embargado no sentido de que o ente público se omitiu no dever de fiscalização; (ii) apreciar as circunstâncias fáticas referentes à presteza no atendimento à vítima e à contribuição da vítima para o evento danoso, de modo a adequar o valor da condenação imposta ao ente público, manifestando-se sobre a aplicação do disposto nos artigos 927, 944, parágrafo único e 945 do Código Civil ao caso concreto; (iii) apreciar os reflexos das referidas circunstâncias fáticas também na condenação ao pensionamento (art. 948, inc. II, do Código Civil), para reduzi-lo a 2/3 do salário mínimo dividido entre ambas as Autoras; e (iv) aplicar ao caso concreto do disposto nos artigos 1o-F da Lei n. 9494/97 e 12 da Lei n. 8.177/91 e art. 100, § 12 da CF, segundo dos quais os juros de mora são aqueles da caderneta de poupança (e não de 0,5% a.m.). As Embargadas STEFANY JANE DE LACERDA MOREIRA e M. E. L. M., rep. por LIDIVANIA LICARIAO DE LACERDA MOREIRA, em suas contrarrazões ao recurso (ID 27142163), alegam o intuito meramente protelatório dos embargos opostos pelo Embargante. Pedem a condenação do Embargante ao pagamento de multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC. Diante da alegação das Embargadas, de que os presentes embargos de declaração possuem caráter meramente protelatório e dos pedidos de condenação da Embargante ao pagamento de multa do art. 1.026, § 2o do CPC, com fundamento nos arts. 9° e 10 do CPC, INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar manifestação acerca das alegações contidas nas contrarrazões, no prazo legal, sob pena de preclusão. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de setembro de 2021 10:35:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador